Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelações cíveis. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Beneficiária em tratamento oncológico. Prazo legal não observado. Aplicação do tema repetitivo 1.082/STJ. Ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde rejeitada. Danos morais. Inexistência. Negado provimento ao recurso da administradora do plano de saúde. Dado parcial provimento do recurso da operadora do plano de saúde.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por operadora e administradora de plano de saúde em face de sentença que reconheceu a nulidade da rescisão contratual e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora, paciente oncológica em acompanhamento clínico.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;
(ii) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano coletivo de saúde por adesão em desfavor de beneficiária em tratamento oncológico;
(iii) apurar se a conduta da operadora gerou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A administradora de benefícios figura como corresponsável pela gestão do plano coletivo, sendo parte legítima para responder pela demanda.
4. A rescisão contratual não observou o prazo de notificação mínima de 60 dias, conforme art. 17 da RN ANS no 195/2009, tampouco respeitou a proteção conferida pelo Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, segundo o qual deve ser garantida a continuidade do tratamento médico até a alta, mediante pagamento regular da mensalidade.
5. A autora encontra-se em acompanhamento clínico desde 2023, com necessidade de exames contínuos para eventual nova metastasectomia, o que inviabiliza a rescisão contratual durante o tratamento, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
6. Não obstante a ilegalidade da rescisão, não restou demonstrada efetiva descontinuidade do tratamento ou lesão concreta à esfera extrapatrimonial da autora, a justificar a indenização por dano moral

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA parcialmente conhecido e desprovido. Recurso de SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.
Tese de julgamento:
“1. A administradora de benefícios é parte legítima para responder solidariamente por condutas praticadas no âmbito da gestão contratual do plano coletivo; 2. É nula a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão que desrespeita o prazo de notificação prévia de 60 dias e não assegura a continuidade do tratamento médico de beneficiária em estado grave, nos termos do Tema Repetitivo no 1.082 do STJ; 3. A ausência de descontinuidade efetiva do tratamento e de prova de lesão relevante à esfera extrapatrimonial do beneficiário impede a configuração de dano moral indenizável.”
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 196; CDC, arts. 6o, VI, 7o, p.u., e 25, §1o; CC, art. 186; Lei no 9.656/1998, arts. 13, p.u., II, e 35-C, I e II; RN ANS no 195/2009, art. 17; RN ANS no 465/2021, art. 16.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022 (Tema 1.082);
TJDFT, Acórdão 1812792, 0746328-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 01.02.2024, DJe 23.02.2024